Tribunal: TJSP
Processo: 0004360-38.2003.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004360-38.2003.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ e IMOBILIARIA E CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara, e o 2o juiz. Acórdão com o 3o juiz,
des. Octavio Machado de Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0004360-38.2003.8.26.0045
APELANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E IMOBILIARIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
COMARCA: ARUJÁ
VOTO No 20.604.
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de
2002 – Prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6)
anos ininterruptos, sem efetivo andamento desde a ciência da
Municipalidade da citação efetivada - Interpretação do art. 40,
da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp
1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts.
do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.
Apelação contra a sentença que reconheceu a
prescrição e julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 156, inciso V, do CTN. Inconformada, a recorrente alega
que a morosidade não pode ser atribuída a ela porque nunca foi intimada
sobre o andamento do processo, nos termos do artigo 25, da LEF.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e
regularmente processado.
Relatado.
Aplica-se o disposto no art. 174, inciso I, do CTN, na
sua redação originária, por se tratar de execução fiscal ajuizada antes da
vigência da LC no 118, de 09/06/2005, o que afasta a aplicação da Lei no
6.830/80, uma vez que a Constituição Federal reserva a matéria
exclusivamente à lei complementar (CF, art. 146, inciso III, letra b),
operando-se a interrupção do prazo prescricional pela citação a
26/12/2003, com intimação da Municipalidade a 15/04/2005, que não mais
se manifestou nos autos até a prolação da sentença extintiva a 04/10/2017.
Conforme interpretação do artigo 40, da LEF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conferida pelo STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (CPC, artigo 1.036), a prescrição
intercorrente tem início com o prazo de suspensão de 1 ano previsto no
caput do artigo 40, no primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça. Findo
o período de suspensão, inicia-se, automaticamente, o prazo prescricional
de 5 anos, por tratar-se de débito tributário, na forma do artigo 174, do
CTN. Uma vez escoado o prazo total de 6 anos - 1 de suspensão somado a
5 anos de arquivamento - poderá o magistrado reconhecer a prescrição
intercorrente, inclusive de ofício, conforme as teses fixadas pelo STJ no
julgamento do REsp 1340553/RS:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para
cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da
citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para
cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer
dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de
citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento
judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois
de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas
a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo
máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo
com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da
soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados
os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-
se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da
petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do
CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de
qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o
prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde
o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato
judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do
respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
No caso, a Municipalidade foi intimada da citação
15/04/2005, não mais se manifestando nos autos até a prolação da sentença
extintiva a 04/10/2017, consumando-se irremediavelmente a prescrição
intercorrente, razão pela qual, nego provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004360-38.2003.8.26.0045
Apelante: Município de Arujá
Apelada: Imobiliária e Construtora Continental Limitada
Comarca: Arujá
Voto 43.969
Declaração de voto vencido:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercícios de 2001 e 2002.
Reconhecimento de prescrição intercorrente. Não
configuração. Falta de intimação pessoal do
procurador do exequente após citação por carta
da
executada.
Inércia
do
credor
não
caracterizada. Inteligência do artigo 25 da Lei
6.830/80 e da Súmula 106 do Superior Tribunal
de Justiça. Recurso provido.
Nulidade da certidão de dívida ativa. Título
executivo que não menciona o fundamento legal
do débito e o termo inicial dos encargos sobre ele
incidentes. Erros formais passíveis de emenda.
Possibilidade
de
substituição
da
certidão.
Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e
do artigo 317 do Código de Processo Civil.
Matéria de ordem pública. Reconhecimento de
ofício.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Arujá em face de Imobiliária e Construtora Continental Limitada com
vistas a cobrança de imposto predial e territorial urbano dos exercícios de 2001 e
2002.
Reconhecida, de ofício, prescrição intercorrente,
pôs-se fim à cobrança. Sobrevém, então, tempestivo apelo do município: pondera-se
não configurada a mencionada causa de extinção dos créditos tributários; sustenta-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistir inércia no adotar as providências necessárias ao evolver do feito; requer-se
prosseguimento da execução.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar a executada a apresentar contrarrazões pois não houve intervenção no feito.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo comporta provimento.
Com efeito.
Prescrição intercorrente não há cogitar. Afinal,
juntado aos autos o aviso de recebimento da carta citatória, o procurador do
município não foi cientificado (folhas 6). O processo ficou paralisado por mais de
quatorze anos, até que proferida sentença em 4 de outubro de 2017 (folhas 8/14).
Ora, intimação das partes sobre os atos do
processo e remessa dos autos para análise do magistrado é dever do juízo. Por isso
que perfeitamente aplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis”:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
A despeito de caber ao exequente zelar pelo bom
andamento do processo, assiste-lhe o direito de ser intimado a praticar os atos
necessários ao desempenho do mister. E de ser pessoalmente intimado, ressalte-se
com grande e redobrada ênfase.
Note-se que até o particular faz jus a ser
pessoalmente intimado a dar andamento ao feito, antes que se extinga este nas
hipóteses do artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil, consoante determina o
§ 1o do mesmo dispositivo.
Como se há de conceber, então, a perda do direito
de ação, por parte da Fazenda Pública, se não providenciada a intimação pessoal de
seu representante a dar andamento ao processo (artigo 25 da Lei 6.830/80)?
A orientação aqui preconizada, também já a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sufragou o Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste a prescrição intercorrente prevista no art.
174 do CTN se a Fazenda Pública não se manifestou por não haver sido intimada
pessoalmente como determina o art. 25 da Lei 6.830/80” (recurso especial 97.408-
PR, relator Ministro José Delgado).
Não se nega, como dantes consignado, que todo
litigante deve cuidar do bom evolver da demanda por ele proposta. Entretanto, caso
não o faça “sponte sua”, há de ser intimado a tanto, como exige a lei e estabelece o
princípio do impulso oficial do processo.
Tivesse o município deixado de adotar as
providências cabíveis, após pessoal intimação de seu procurador, aí sim poder-se-ia
cogitar de inércia ou de desídia. Aqui, todavia, a responsabilidade pela paralisação
do curso do feito é mesmo do mecanismo da Justiça.
Em resumo: não configurada inércia da parte,
malgrado o andamento da execução tenha sido retardado por longo período, por
ineficiência do aparato judiciário, não há falar em prescrição intercorrente. Impende
seja esta arredada.
Sem embargo do suso aduzido, imperioso
reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa. Afinal, ela não menciona, por erro
formal, o fundamento legal da dívida e o termo inicial dos encargos incidentes sobre
ela (artigo 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80). Tais omissões impossibilitam o
controle da legalidade da exação, tanto pelo juiz como pelo contribuinte; cuida-se de
vícios que impedem o exercício da defesa em toda a sua plenitude.
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o
direito, nos termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou
substituir, até a sentença dos embargos, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
CDA
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do
art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo
executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade
de emenda ou substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial
755993/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil
estabelece a necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais com
vistas ao proferimento de sentença de mérito, in verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução
de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o
vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente, antes de
levar a cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir o título
executivo.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao
apelo: determinar-se-ia o prosseguimento da exação, após conceder-se-ia prazo, pelo
juízo de origem, para substituição ou emenda da certidão de dívida ativa, nos termos
do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
10009399
5
8
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
11A7BD2F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004360-38.2003.8.26.0045 e o código de confirmação da tabela acima.